Tribunal: TJMT
Processo: 1041630-39.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041630-39.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADILSON JOSE PEIXOTO DA SILVA - CPF: 571.458.571-20 (APELANTE), DIEGO ARTHUR IGARASHI SANCHEZ - CPF: 058.848.399-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual se alegava abusividade da taxa de juros e se pleiteava sua limitação à média do BACEN, bem como repetição de indébito, tendo o juízo de origem reconhecido indícios de litigância predatória e decidido o mérito da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a atuação processual da parte autora configura litigância predatória apta a caracterizar ausência de interesse processual; (
ii
) estabelecer se é possível o julgamento de mérito diante da constatação de vício relacionado às condições da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reiteração de demandas padronizadas, com baixa individualização fática e reprodução de teses genéricas contra o mesmo réu, caracteriza uso abusivo do direito de ação e evidencia litigância predatória.

A Recomendação nº 159/2024 do CNJ orienta o reconhecimento de litigância abusiva em hipóteses de ajuizamento massificado, ausência de particularização e finalidade meramente econômica das demandas.

O fracionamento artificial de pretensões contra a mesma instituição financeira compromete a eficiência da prestação jurisdicional e configura ausência de interesse processual.

O exercício do direito de ação deve observar os princípios da boa-fé objetiva, cooperação e eficiência, não sendo admitido seu uso estratégico dissociado da finalidade legítima do processo.

A ausência de interesse processual constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

O julgamento de mérito é incompatível com a ausência de pressupostos processuais válidos, configurando
error
in procedendo quando o juízo avança indevidamente na análise meritória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1.
O ajuizamento reiterado de demandas padronizadas, sem individualização fática e contra o mesmo réu, configura litigância predatória e ausência de interesse processual. 2.
O fracionamento artificial de pretensões compromete a eficiência do processo e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito. 3.
A ausência de interesse processual, como matéria de ordem pública, impede o julgamento do mérito e pode ser reconhecida de ofício.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 5º, 6º, 8º, 327, 485, VI e §3º, e 487, I; CDC, art. 51.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 1036263-34.2025.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N°1041630-39.2025.8.11.0041

APELANTE:
ADILSON JOSE PEIXOTO DA SILVA

APELADO:
BANCO BMG SA

RELATÓRIO

Eminentes
Pares:

Trata
-se de
recurso
de
Apelação

interposto

por
ADILSON JOSE PEIXOTO DA SILVA, com o
fito
de
reformar
a r.
sentença

proferida

pelo

Juízo
da 3ª Vara
Especializada

em

Direito
Bancário de Cuiabá,
que

julgou

totalmente

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

ação
de
revisão
de
contrato

bancário

proposta

em
face do BANCO BMG S.A.,
extinguindo
o
processo
com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do art. 487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil,
além
de
condenar
a
parte

autora

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios

fixados

em
10%
sobre
o valor
atualizado
da causa,
cuja

exigibilidade

restou

suspensa

em

razão
da
gratuidade
de
justiça
.

Para tanto, o
apelante
,
em

suas

razões

recursais
,
impugna
a
conclusão

acerca
de
litigância

predatória
,
afirmando

tratar
-se de
exercício
regular da
advocacia
.

S
ustenta

que
a
sentença

merece

reforma
,
ao

argumento
de
que
a
taxa
de
juros

aplicada
no
contrato
é
manifestamente

abusiva
,
por

superar

significativamente
a
média
do BACEN, o
que

caracterizaria

vantagem

exagerada

nos

termos
do art. 51 do CDC.

Defende

que
a
discrepância
superior a 50% da taxa
média

evidencia

a

abusividade
e
impõe
a
revisão

contratual
.

Alega
hipossuficiência

técnica
e
informacional
,
ausência
de
transparência

na

contratação
e
violação

aos

princípios
da boa-
fé

objetiva
e
do

equilíbrio

contratual
.

Aduz
,
ainda
,
que

a

instituição

financeira

não

comprovou
o
alegado

risco

elevado
da
operação
,
cujo

ônus

lhe

incumbia
.

Ao final,
pugna

pelo

provimento
do
recurso
para
reformar
a
sentença
, com a
limitação
dos
juros
à taxa
média
de mercado e eventual
repetição
do
indébito
.

Em
contrarrazões
, o
apelado

defende
a
manutenção
integral da
sentença
,
sustentando

que

o

contrato

foi

livremente

pactuado
, com plena
ciência
das
condições
pela
parte

autora
,
inexistindo

qualquer

ilegalidade

ou

abusividade
.

Argumenta
que
a
taxa
de
juros

aplicada
é
compatível
com a
natureza
da
operação
e com o
risco
do
crédito

concedido
,
sendo

inaplicável
a
limitação

automática
à
média
do BACEN.

Reitera
a
validade
do
princípio
do pacta sunt
servanda
,
a

inexistência
de
pagamento

indevido
e,
por

conseguinte
,
a

impossibilidade
de
repetição
do
indébito
.

Defende
,
ainda
, a
pertinência
das
providências

adotadas

pelo

juízo

quanto
à
litigância

predatória
.
Ao final
,
requer
o
desprovimento
do
recurso
.

Preparo

dispensado
,
em

razão
da
gratuidade
de
justiça

deferida
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes
pares:

Conforme relatado, o apelante sustenta, em suas razões recursais, que não se configura a alegada litigância predatória, defendendo tratar-se de exercício regular do direito de ação.

Todavia, não lhe assiste razão.

O conjunto probatório constante dos autos revela a presença de indícios consistentes de atuação processual abusiva por parte do patrono da parte autora (Id. 362239879), evidenciada, sobretudo, pela reiteração de demandas com estrutura padronizada, reduzida densidade argumentativa individualizada e reprodução de teses jurídicas genéricas, dirigidas pelo mesmo autor em face da mesma parte. Tais elementos demonstram a utilização do aparato jurisdicional de forma estratégica e dissociada da finalidade legítima do processo.

Essas

circunstâncias
se
amoldam

aos

parâmetros

identificadores
de
litigância

abusiva

delineados

pelo

Conselho
Nacional de Justiça,
notadamente

na

Recomendação
nº 159/2024,
que

aponta
, entre outros
fatores
, o
ajuizamento

massificado
de
ações

semelhantes
,
a

ausência
de
particularização

fática
e o
emprego
do
processo
com
finalidade

meramente

econômica
.

A
referida

orientação

reforça o dever do magistrado de zelar pela racionalidade do sistema
processual e
coibir

práticas

que

representem

desvio
dos
limites

impostos
pela boa-
fé
e pela
função
social do
direito
de
ação
.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça segue na mesma linha, reconhecendo que o fracionamento indevido de demandas, com causas de pedir substancialmente idênticas e dirigidas contra o mesmo réu, compromete a eficiência da prestação jurisdicional e caracteriza ausência de interesse processual, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

A

pro
p
ósito
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.
Recurso
de
Apelação

Cível

interposto

por
JAIME DIAS DE SOUZA contra
sentença

proferida
pela 6ª Vara
Cível
de Cuiabá/MT,
que

extinguiu
,
sem

resolução
de
mérito
, a
ação

declaratória

cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização

por

danos

morais

ajuizada

em
face do BANCO PAN S.A. O
juízo
a quo
entendeu

configurada
a
ausência
de interesse processual, com
fundamento
no art. 485, VI, do CPC,
em

razão
do
fracionamento
de
demandas
com causa de
pedir

semelhante
,
todas

ajuizadas
contra a
mesma

instituição

financeira.II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
a
legalidade
da
extinção
do
processo

sem

julgamento
do
mérito
, sob o
fundamento
de
ausência
de interesse processual
decorrente
do
fracionamento

indevido
de
demandas
contra o
mesmo

réu
e com causa de
pedir

substancialmente

idêntica.III
. RAZÕES DE DECIDIR3. O
fracionamento
de
ações
com
fundamentos

jurídicos
e
pedidos

similares
,
dirigidas
contra a
mesma

instituição

financeira
,
caracteriza

abuso
do
direito
de
demandar
e
ausência
de interesse processual.4. A
jurisprudência

dominante
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
reconhece

que
a
propositura
de
múltiplas

ações
com
pedidos

que

poderiam
ser
reunidos

em

uma

única

demanda

compromete
a
celeridade
, a
racionalidade
e
a

economia
processual.5.
Ainda

que

os

contratos

impugnados

sejam

formalmente

distintos
(RMC e RCC), a causa de
pedir
e
os

pedidos
das
ações

são

substancialmente

idênticos
,
versando

sobre

suposta

contratação

indevida
e
descontos
não
reconhecidos

em

benefício
previdenciário.6.
A

extinção
da
ação
com base no art. 485, VI, do CPC, não
configura

ofensa

ao

contraditório

nem

ao

princípio
da
primazia
do
julgamento
de
mérito
,
tratando
-se de
matéria
de
ordem

pública

que

pode
ser
reconhecida
de
ofício
. 7. A
conduta
processual do
apelante

evidencia

tentativa
de
obter

vantagem

indevida

por

meio
da
pulverização
de
litígios

idênticos
,
em

afronta

aos

princípios
da boa-
fé
e da
lealdade

processual.IV
. DISPOSITIVO E
TESERecurso

desprovido
para
manter
a
sentença

por

fracionamento

indevido.Tese
de julgamento:
1. O
fracionamento
de
ações
com causa de
pedir

substancialmente

idêntica
e
dirigidas
contra o
mesmo

réu

configura

ausência
de interesse processual e
justifica

a

extinção
do
feito
com base no art. 485, VI, do CPC.2
.
A

extinção
do
processo

por

ausência
de interesse processual
pode
ser
declarada
de
ofício
e não
afronta
o
princípio
da
primazia
da
resolução
do mérito.
3. A
multiplicidade
de
demandas

semelhantes
contra a
mesma

instituição

financeira

compromete

a

efetividade
da
prestação

jurisdicional
e
caracteriza

litigância

abusiva
.(N.U 1036263-34.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
08/10/2025,
Publicado
no DJE 14/10/2025) (
grifei
)

Importa salientar que, embora
o art. 327 do CPC assegure à parte a faculdade de cumular pedidos, tal prerrogativa não possui caráter absoluto, devendo ser exercida em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e da eficiência processual, previstos nos
arts
. 5º, 6º e 8º do diploma processual. O fracionamento artificial de pretensões, quando voltado à multiplicação de demandas idênticas ou à obtenção de vantagem indevida, configura desvio do exercício regular do direito de ação.

Nesse contexto, verifica-se que o juízo de origem, embora tenha reconhecido a existência de indícios de litigância predatória, avançou indevidamente ao exame do mérito da demanda, quando já evidenciada a ausência de interesse processual, circunstância que, por si só, impunha a extinção do feito sem resolução do mérito.

Com efeito, não se mostra juridicamente adequado admitir o enfrentamento do mérito em hipóteses nas quais a própria formação válida da relação processual se encontra comprometida pelo uso abusivo do direito de demandar, esvaziando-se, assim, os requisitos de necessidade e utilidade da tutela jurisdicional pretendida.

Ressalte-se que a ausência de interesse processual constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 485, §3º, do Código de Processo Civil, não sendo possível convalidar demandas que se revelam destituídas de interesse processual, enquanto condição da ação.

Diante desse cenário, constata-se que o juízo de origem incorreu em
error
in procedendo,
porquanto, embora tenha reconhecido a existência de indícios de litigância predatória, avançou indevidamente ao exame do mérito da demanda, quando já evidenciada a ausência de interesse processual, circunstância que impunha a extinção do feito sem resolução do mérito.

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença, a fim de afastar o julgamento de mérito e determinar a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, uma vez que a fragmentação artificial das pretensões e a reiteração de demandas padronizadas configuram utilização indevida do aparato jurisdicional, em afronta aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, comprometendo a adequada prestação jurisdicional.

Ante o
exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao

recurso
, a
fim
de
reformar
a
sentença
,
tão

somente para afastar o julgamento de mérito e, assim
,
determinar
a
extinção
do
feito

sem

resolução
do
mérito
,
por

ausência
de interesse processual,
nos

termos
do art. 485,
inciso
VI, do Código de
Processo
Civil,
mantendo
-se,
quanto

ao

mais
,
os

ônus

sucumbenciais

fixados

na

origem
,
observada
a
suspensão
de
exigibilidade

em

razão
da
gratuidade
de
justiça
.

Diante dos fortes
indícios
de
litigância

predatória
e da
irregularidade

profissional

constatada
,
determino

a

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil
-
Seccional
de Mato Grosso (OAB/MT) e
às

Seccionais

onde
o
patrono

possui

inscrição
,
instruído
com
cópia
da
sentença
e
deste

acórdão
, para as
providências

cabíveis
no
âmbito

ético-disciplinar
e
fiscalização
da
habitualidade
irregular.

É
como

voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026